Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740948-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON CARDOSO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DA MERA INDICAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passada em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 2. Ao contrário do que é sustentado pelo requerente, o julgado já reconheceu e fez incidir a atenuante da menoridade relativa. O que se pretende, na verdade, é a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, o que não é possível em razão do óbice imposto pela Súmula no 231 do STJ. 3. Se a sentença e o acórdão se apoiaram em uma das linhas de interpretação então vigentes, eventual mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal baseada no art. 621, I, do CPP, uma vez que a hipótese não equivale à contrariedade à lei ou à evidência dos autos. Precedente. 3.1. Na época em que julgado o caso em análise (2006), a aplicação de fração mais gravosa na terceira fase, em razão da mera indicação quantitativa das majorantes do crime de roubo, encontrava apoio em uma das linhas de interpretação então adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de revisão criminal para fins de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico firmado em precedente qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela Câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010